Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005431-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora revogada a Lei no 1.060/50, a presunção
iuris tantum
da declaração de pobreza nela prevista restou mantida no Código de Processo Civil quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Não comprovada a compatibilidade da condição financeira da parte com o estado de miserabilidade declarado, é mister a manutenção da decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Luiza Ribeiro Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Diferenças de Remuneração e Incorporação no 1004833-40.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta a agravante que a negativa da gratuidade judiciária, constante da decisão recorrida, está lhe causando dano irreparável, eis que não possui condições de arcar com as custas judiciais do processo.

Aduz ter sido comprovado nos autos que, apesar de ser funcionária pública aposentada, não possui rendimentos suficientes para custear o valor das custas processuais, porquanto é viúva e sustenta a casa sozinha.

Verbera que o benefício da justiça gratuita é uma garantia constitucional que necessita apenas de declaração da parte requerente e não depende de prova pré-constituída, porquanto goza de presunção relativa.

Afirma que negar acesso à justiça viola preceitos constitucionais, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, portanto, não merece ser mantida a decisão recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade e, no mérito, o provimento do recurso (págs.01/12-id.n. 36081488)

O efeito ativo foi indeferido por esta relatora (pág.19- id.n.

36255979).

Não há contrarrazões (pág.23-id.n.

43779453).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de opinar por inexistência de interesse público (pág.25-id.n.

44090461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônia Luiza Ribeiro Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O recurso não merece provimento, todavia.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5o, XXXV, da CF/88.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 4o da Lei de Assistência Judiciária (Lei n.o 1.060/50), revogado pelo artigo 1.072 do CPC, conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade declarada, de tal modo que bastava a afirmação da parte de que não possuía condições de arcar com as custas do processo, para que os benefícios da justiça gratuita lhe fossem concedidos.

Essa presunção, a propósito, restou mantida no artigo 99, §3o do CPC, ao prescrever que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Todavia, a despeito do requerimento da parte e da existência de declaração de pobreza, pode o Magistrado indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a contradição com a miserabilidade declarada e, ainda, depois de conceder-lhe a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. É o que diz o Código de Processo Civil:

Art. 99 –

(...)

2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.

Embora revogada a Lei no 1.060/50, que conferia à declaração de pobreza presunção iuris tantum da situação de miserabilidade declarada, referida presunção restou mantida no CPC/2015, deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Não comprovada a compatibilidade da condição financeira com o estado de miserabilidade declarado, é mister o indeferimento do pedido de assistência judiciária.
Recurso conhecido e não provido
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0035.18.000998-3/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 13/03/2019)

No caso concreto, embora a agravante tenha juntado declaração de sua hipossuficiência (pág.01-id.n.
36081496
), não há como reconhecer a sua impossibilidade de custear o processo, pois, além de
declaração anual de imposto de renda
noticiando o recebimento do montante de R$365.377,99 (trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos

(págs.01/12-id.n. 36081499), consta dos autos, também, cópia de holerite com salário líquido no valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), indicando não se tratar de pessoa hipossuficiente (pág.01-id.n.

36081498).

Ademais, a agravante fez juntada de
receituário médico e negativação no Serasa
(18/02/2020)
somente após o
indeferimento da gratuidade em primeiro grau (06/02/2020
), não restando comprovado, portanto, que não possua condições financeiras.

Desse modo, não evidenciado que os rendimentos auferidos pela agravante são compatíveis com o estado de miserabilidade declarado, mantém-se a decisão que lhe negou a gratuidade da justiça.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020